Tribunal: TJMT
Processo: 1019984-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019984-38.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (AUTOR), ILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 004.725.501-36 (REU), JOSE AURO DOS SANTOS - CPF: 335.987.469-20 (REU), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO (AUTOR), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (AUTOR), ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU AS PRELIMINARES ARGÜIDAS E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTE A ACÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS D VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1019984-38.2021.8.11.0000

AUTORES: ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO e ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO

REQUERIDOS: JOSE AURO DOS SANTOS e ILDA RODRIGUES DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO V DO ART.966 DO CPC/15 – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE DOS AUTORES PARA SUSCITAR NULIDADE DE CITAÇÃO DE CONFINANTES, COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES E CONDÔMINOS DO IMÓVEL USUCAPIENDO – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA ALEGAR NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – ACOLHIMENTO – NULIDADES QUE SOMENTE APROVEITAM AOS RESPECTIVOS PREJUDICADOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAR DIREITO ALHEIO – INVIABILIDADE DO RECEBIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO
QUERELA NULITATIS
– JUÍZOS COMPETENTES DIVERSOS – MÉRITO: NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESPÓLIO REQUERIDO POR NÃO TER SIDO A CARTA DE CITAÇÃO ASSINADA PELO SEU REPRESENTANTE – SIGNATÁRIO QUE SE TORNOU INVENTARIANTE DOS DEMANDADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Nos termos do art.18 do CPC/15, a parte somente poderá questionar em juízo atos que envolvam exclusivamente os seus interesses, não tendo, portanto, legitimidade ou mesmo interesse para suscitar, em sede de ação rescisória, nulidade/ausência da citação de compromissários adquirentes, ou confinantes do imóvel usucapiendo para responder à pretensão de prescrição aquisitiva, qualquer que seja a forma como tais nulidades tenham eventualmente acontecido.

Pelo mesmo motivo não possui legitimidade ativa o autor da rescisória para requerer a nulidade da ação rescindenda por ausência de nomeação de curador especial para representar requerido revel citado por edital.

Consoante farta jurisprudência do STJ e desta Corte, a diversidade dos juízos competentes para o julgamento de ação rescisória e de ação anulatória (
querela nulitatis
) inviabiliza por completo a fungibilidade entre tais ações.

Nos termos do inciso VII do art.75 do CPC/15, o espólio será representado ativa e passivamente em juízo pelo respectivo inventariante. Assim, não se verifica a existência de vício no ato citatório a justificar a desconstituição da sentença rescindenda por ter sido a carta de citação do espólio requerido recebida pelo filho dos demandados se este reconhece que se tornou inventariante dos seus genitores na ação em seguida, inexistindo, no caso, prejuízo à parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC/15, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO e ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO
em desfavor de
JOSE AURO DOS SANTOS e ILDA RODRIGUES DOS SANTOS
, em que visa a desconstituição da sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
nº 0003776-31.2014.8.11.0003 proposta pelos ora requeridos, a qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar em favor dos autores a usucapião da área de 432,00 m2, localizada em Rondonópolis-MT, bem como para condenar a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese, sustentam a existência de nulidades nas citações de dois requeridos, bem como da sentença, que reconheceu a procedência do pedido apenas em relação ao demandado Espólio de CANDEMAR CELIO FACHNER VICTÓRIO.

Defendem a nulidade da citação em relação ao Espólio de CANDEMAR CELIO FACHNER VICTÓRIO, ao argumento de que a carta de citação constou expressamente que a pessoa a ser citada seria o Espólio de Candemar, através de sua representante ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO, contudo, foi recebida por CHRISIAN MALUF VICTORIO, o qual somente passou a representar o espolio após o falecimento de sua genitora ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO, em 19/05/2020.

Alegam que a falta de intimação pessoal da viúva/requerida WALKIRIA LEÃO FERREIRA também enseja a nulidade da sentença rescindenda. Esclarecem que o Juízo determinou a citação apenas do Espólio de PETRÔNIO FERREIRA, através da sua representante legal WALKYRIA LEO FERREIRA, entretanto, o artigo 73, § 1º, inciso I, do CPC/73, prevê a imprescindibilidade de citação do cônjuge do réu nas ações que versem sobre direito real, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Aduzem que, além disso, o edital de citação desatende aos requisitos do art.942 do CPC/73 pois nada menciona a respeito do litisconsorte passivo necessário ELSON V. DUARTE – adquirente a quem o imóvel se encontrava compromissado, conforme averbação n. 01/78.314 da matrícula do imóvel, com amparo no inciso II do art.1.225 do Código Civil 2002, e que, portanto, deveria necessariamente ter sido citado.

Asseveram que também houve irregularidade na sentença, pois foi proferida apenas em desfavor do Espólio de CONDEMAR CECÍCLIO FECHNER VICTÓRIO, não produzindo efeitos contra os demais requeridos (espólios de ROSEMARY e de PETRÔNIO e Walkiria).

Defendem a existência de nulidade absoluta por ausência de nomeação de curador especial aos requeridos citados por edital e revéis, bem como que deveria ter sido procedida a intimação dos proprietários confinantes do imóvel objeto da ação originária.

Ao final, pugnam pela procedência da ação ou, de forma subsidiária, para que seja aplicado o princípio da fungibilidade a fim de admitir a ação como pleito de natureza declaratória de nulidade.

Ao apresentar contestação, os requeridos suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa quantos aos pedidos afetos à requerida WALKIRIA LEÃO FERREIRA, do terceiro ELSON V. DUARTE, demandados incertos e terceiros confinantes, bem como de inexistência de fungibilidade entre a ação rescisória e a
querela nullitatis insanabilis
no caso concreto, tendo em vista a distinção entre os juízos competentes para o conhecimento da ação. No mérito, refutaram os argumentos da ação, requerendo a sua improcedência (ID 148864181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela inexistência de interesse público (ID 155416150).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Ressai dos autos que os ora requeridos ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinário inicialmente apenas em face de CANDEMAR CECILIO FECNHER VICTÓRIO e sua esposa ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, cujos autos tramitaram perante a 3º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, registrados sob nº 3776-31.2014.811.0003, código 742930.

Após as primeiras tentativas de citação e intimação dos requeridos, obteve-se êxito na citação da requerida ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, ato em que se deu ciência ao feito do falecimento de seu esposo CANDEMAR CECILIO FECNHER VICTÓRIO.

Consta que foi informado pela demandada que o imóvel objeto da ação também pertencia ao espólio de PETRÔNIO FERREIRA, representado pela viúva WALKIRIA LEÃO FERREIRA, nomeada como inventariante, razão pela qual requereu a inclusão e habilitação destes naqueles autos.

Sob a alegação de que ocorreram várias nulidades de citações e da sentença, foi ajuizada a presente ação rescisória, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/15, contra a sentença que julgou procedente a citada ação de usucapião.

Pois bem
.

No caso, as questões de fato e de direito encontram-se suficientemente delineadas nos autos, sendo que a documentação juntada é suficiente ao julgamento da demanda independente de ampliação da instrução processual.

Antes, porém, da análise da matéria de fundo, mister o exame das preliminares.

Da ilegitimidade ativa para questionar nulidades que aproveitam exclusivamente a terceiros.

Sob o fundamento de que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, a parte requerida suscita a preliminar de ilegitimidade dos autores para requererem a nulidade por falta de citação da requerida WALKYRIA LEÃO FERREIRA, do terceiro ELSON V. DUARTE, dos lindeiros do imóvel usucapido e de nomeação de curador especial para os requeridos revéis citados por edital.

Neste particular, convém esclarecer que aparte autora argumenta que
o Juízo determinou a citação apenas do Espólio de PETRÔNIO FERREIRA, através da sua representante legal WALKYRIA LEO FERREIRA, entretanto, o artigo 73, § 1º, inciso I, do CPC/73, prevê a imprescindibilidade de citação do cônjuge do réu nas ações que versem sobre direito real, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Ressalta que ELSON V. DUARTE – adquirente a quem o imóvel se encontrava compromissado, deveria necessariamente ter sido citado.

E ainda, que aos requeridos condôminos da propriedade usucapida, embora revéis citados por edital, não foi nomeado curador especial.

Nesse particular, verifica-se que a preliminar em questão deve ser acolhida.

Isso porque, consoante estabelece o caput do art. 18 do CPC/15, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

Assim, somente as pessoas potencialmente prejudicadas (do ponto de vista processual) pelas supostas nulidades suscitadas poderiam promover tais questionamentos em juízo.

Mesmo sendo seus condôminos na propriedade do imóvel usucapido, os autores não têm interesse para arguir nulidade por ausência de citação de WALKYRIA LEÃO FERREIRA e de ELSON V. DUARTE, bem como pela não nomeação de curador especial ao espólio de
PETRÔNIO FERREIRA
.

Com maior razão ainda, carecem também de legitimidade e interesse para suscitar a ausência de regular citação dos lindeiros.

Somente esses é que poderiam questionar possível nulidade do veredicto da ação de usucapião e, ainda assim, desde que demonstrado o prejuízo jurídico-processual que, nesse caso, residiria na possível extrapolação dos limites dos imóveis circunvizinhos. Nesse sentido, bem didático o seguinte precedente do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA.

1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da usucapião, que o autor deve requerer "a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942).

2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação, terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado.

3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável.

4. No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis.

5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o defeito atinente à primeira.

6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda.

7. Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação pessoal - destes no feito, não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo.

8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos confinantes, com a declaração da usucapião pelo magistrado de piso, entendeu o Tribunal a quo por anular, indevidamente, o feito ab initio, em razão da falta de citação do cônjuge de um dos confrontantes.

9. Recurso especial provido
.” (STJ – REsp 1432579/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017)

Desta feita,
acolho a preliminar de ilegitimidade
e ausência de interesse processual dos autores para arguir possível nulidade em decorrência da ausência de citação da condômina do imóvel usucapido WALKYRIA LEÃO FERREIRA e de ELSON V. DUARTE, além da falta de nomeação de curador especial ao espólio de
PETRÔNIO FERREIRA
.

O que podem os autores requerer – e isso será objeto de exame em capítulo oportuno do julgamento – é a nulidade de suas próprias citações. Jamais na citação dos condôminos do imóvel usucapido ou mesmo dos lindeiros.

Da impossibilidade de fungibilidade da ação rescisória com ação anulatória (
querela nullitatis
).

Por fim, suscitam os requeridos como última preliminar a alegada inexistência de fungibilidade entre ação rescisória e
querela nullitatis

insanabilis
no caso concreto, haja vista a distinção entre os juízos competentes para o conhecimento de cada ação.

Nesse ponto, razão também não lhes assistem.

Isso porque, o juízo competente para conhecer e julgar da ação rescisória é desta Turma de Câmaras Reunidas, nos termos da alínea “d” do inciso do art.17 do RITJ/MT, ao passo que a jurisdição para o conhecimento e julgamento da ação anulatória (
querela nullitatis
) é do juízo de primeiro grau.

Logo, inexiste a possibilidade de conhecimento de uma ação pela outra já que o juízo competente para julgar uma não a tem para julgar a outra.

Consequentemente, tendo os autores optado por distribuir a ação perante esta Turma de Câmaras Cíveis reunidas, a ação deve ser conhecida exclusivamente como ação rescisória, de modo que a pretensão haverá de encontrar cabimento em ao menos um dos oito incisos do
caput
do art. 966 do CPC/15.

É justamente este o posicionamento deste órgão fracionário. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSÍVEL RECEBER A DEMANDA COMO QUERELA NULLITATIS – VÍCIO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA É QUEM JULGA O INCIDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SEM NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação Rescisória possui prazo decadencial de 02 anos, não podendo ser conhecida após tal período, em observância ao princípio da segurança jurídica. O Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada é o competente para analisar a querela nullitatis, sendo impossível a aplicação do princípio a fungibilidade
.” (N.U 1002224-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018)

Com isso,
acolho a preliminar
para afastar qualquer hipótese de conhecimento da presente ação rescisória como ação anulatória, haja vista a impossibilidade de aplicação de princípio da fungibilidade entre tais ações.

Do mérito.

Além das nulidades acima analisadas por ocasião do exame das preliminares arguidas pela parte requerida, os autores sustentam a nulidade da citação em relação ao Espólio de CANDEMAR CELIO FACHNER VICTÓRIO, ao argumento de que a carta de citação constou expressamente que a pessoa a ser citada seria o Espólio de Candemar, através de sua representante ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO, contudo, foi recebida por CHRISTIAN MALUF VICTORIO, o qual somente passou a representar o espolio após o falecimento de sua genitora ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO, em 19/05/2020.

Contudo, além de a carta de citação ter sido assinada pelo filho do
de cujus
e da sua representante, CHRISTIAN MALUF VICTORIO, o próprio autor afirma que se tornou o inventariante dos seus genitores, requeridos da ação rescindenda (os espólios de ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO e de CANDEMAR CELIO FACHNER VICTÓRIO) em seguida.

Assim, considerando que, nos termos do inciso VII do art.75 do CPC/15, o espólio será representado ativa e passivamente em juízo pelo respectivo inventariante e que, no caso, este representa os demandados desde maio/2020 na ação rescindenda (ID 108133955), forçoso concluir pela inexistência de qualquer vício no ato citatório a justificar a desconstituição da sentença rescindenda.

Ora, não se pode olvidar que na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equívoco pelo magistrado depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Por fim, melhor sorte não socorre à parte autora quanto à alegação de
irregularidade na sentença por ter sido proferida apenas em desfavor do Espólio de CONDEMAR CECÍCLIO FECHNER VICTÓRIO, não produzindo efeitos contra os demais requeridos (espólios de ROSEMARY e de PETRÔNIO e Walkiria).

Isto porque, consoante se verifica dos autos da ação de usucapião, os demais demandados (espolio de PETRÔNIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA e espolio de CONDEMAR CECILIO FECHNER VICTÓRIO) foram regularmente admitidos no polo passivo da demanda, consoante se verifica do ID 108126489 - Pág. 34, de modo que a ausência de menção dos seus nomes da sentença configura simples erro material que não enseja sua nulidade.

Com isso, inexiste qualquer manifesta violação a texto de lei de que trata o inciso V do art.966 do CPC/15, sendo imperiosa a improcedência da presente ação rescisória.

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos iniciais
, pelo que extingo a presente ação rescisória, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso I, do CPC/15.

Consequentemente, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, ficando a parte requerida autorizada a levantar o valor recolhido inicialmente pelos autores nos termos do inciso II do art.968 do CPC/15, caso haja julgamento unânime.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023